Tribunal: TCU
Processo: 036.536/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Este projeto compreende edição de obra que relata um evento histórico em Santa Catarina: o jogo entre o Avaí e Santos , em agosto de 1972. De um lado, Pelé, a realeza do futebol. De outro, o Avaí, um dos times do coração dos catarinenses. O livro vai recuperar este momento histórico e mostrar o dia em que Florianópolis parou para o encontro com o ídolo e para reverenciar o futebol arte. O projeto prevê também uma exposição itinerante de fotos. (no da TCE no sistema: 2356/2019).

Inteiro teor:
Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do empresário individual Dakir Polidoro Junior (CPF: XXX.839.229-XX) e da sua empresa individual, a Dakir Polidoro Junior (CNPJ: 02.010.112/0001-59 - nome fantasia: MIX MIDIA), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-2282, denominado de "Um Jogo Inesquecível", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Dakir Polidoro Junior (CNPJ: 02.010.112/0001-59) e Dakir Polidoro Junior (CPF: XXX.839.229-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Dakir Polidoro Junior (CNPJ: 02.010.112/0001-59) e Dakir Polidoro Junior (CPF: XXX.839.229-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/10/2013 80.000,00 Débito 29/8/2018 4,91 Crédito 9.3. aplicar a Dakir Polidoro Junior (CPF: XXX.839.229-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 80.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.